Tribunal: TJDFT
Processo: 0004830-43.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004830-43.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAUL FERREIRA DA COSTA JUNIOR, REGIA ADRIANA DA COSTA E SILVA, REGIANE AMARO LEANDRO, REGINA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, REGINA CELIA DINIZ DO NASCIMENTO DE SOUZA, REGINA CELIA MENDES DE ARAUJO, REGINA COELI CARVALHO DA SILVA, REGINA DO NASCIMENTO, REGINA LUCIA DOS SANTOS MACHADO, REGINA LUCIA DA SILVA GONCALVES GUIMARAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se, por via postal, as credoras REGINA COELI CARVALHO DA SILVA e REGINA DO NASCIMENTO para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem requerimento de transferência do valor que lhes é devido neste precatório para uma conta bancária de sua titularidade. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac